Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-87.2025.8.11.0029
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000346-87.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DE AMORIM - CPF: 114.026.321-85 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE RAMOS TEIXEIRA - CPF: 711.407.791-25 (APELANTE), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER PEREIRA MARTINS - CPF: 009.735.971-86 (TESTEMUNHA), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (TESTEMUNHA), LINDOMAR JORGE MONDADORI - CPF: 017.661.419-27 (VÍTIMA), SUELY GROMANN - CPF: 770.627.019-04 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE RAMOS TEIXEIRA - CPF: 711.407.791-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMUNICABILIDADE OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FISCALIZAÇÃO ESTATAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do acusado
MARCOS PAULO DE AMORIM
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara de Canarana da Comarca de Canarana, que o condenou pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII), por 03 (três) vezes em concurso formal próprio de crimes (CP, art. 70, caput, primeira parte), à pena definitiva de 08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, e 19 (dezenove) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a comunicabilidade da majorante do emprego de arma branca quando um dos coautores porta o artefato e o outro um simulacro; (ii) a adequação do regime inicial fechado, considerando a pena e a condição de saúde do apelante; (iii) a possibilidade de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, dada a paraplegia do réu; e (iv) a competência para análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Teoria Monista (CP, art. 29) e a comunicabilidade das circunstâncias objetivas (CP, art. 30) impõem a manutenção da majorante do emprego de arma branca, uma vez que a prova oral demonstra o uso da faca por um dos coautores com a inequívoca ciência do apelante, o que contribuiu para a intimidação das vítimas.

4. A pena definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), justifica a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, "a", e § 3º), não sendo a condição de saúde do condenado, por si só, motivo para alteração do regime na fase de conhecimento.

5. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, concedida por razões humanitárias, deve ser mantida com a fiscalização estatal, pois o monitoramento é indispensável para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, cabendo ao Juízo da Execução gerir eventuais adaptações.

6. O pedido de justiça gratuita e a análise da hipossuficiência para fins de custas processuais são de competência do Juízo da Execução Penal (CPP, art. 804), momento processual adequado para aferir a real capacidade financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A majorante do emprego de arma branca em roubo, sendo circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores que agem com unidade de desígnios e ciência de sua utilização, independentemente de quem a empunhou. 2. A fixação do regime inicial fechado é imperativa para penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão, especialmente quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, não sendo a condição de saúde do condenado, por si só, motivo para alteração do regime na fase de conhecimento. 3. A prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, concedida por razões humanitárias, deve ser mantida com a fiscalização estatal para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, cabendo ao Juízo da Execução gerir eventuais adaptações. 4. O pedido de justiça gratuita e a análise da hipossuficiência para fins de custas processuais são de competência do Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 30, 33, § 2º, "a", § 3º, 157, § 2º, VII, 61, II, "h", 70; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1970078 PR 2021/0360426-1, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 02/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22/11/2022, DJe 25/11/2022; STJ - AgRg no AREsp: 1880906 SP 2021/0132966-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 29/03/2022, DJe 01/04/2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARCOS PAULO DE AMORIM
, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca)
, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 (concurso formal) do mesmo
Codex
.

Em suas
razões recursais
, a Defesa pleiteia:
i)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca;
ii)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou a concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, em razão do estado de saúde do apelante (paraplegia);
iii)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em
contrarrazões
, pugnou pelo desprovimento do apelo, posicionamento
ratificado
pela
Douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, a defesa sustenta que a majorante do emprego de arma branca (faca) deve ser decotada, sob o argumento de que o apelante Marcos Paulo portava apenas um simulacro de arma de fogo, sendo o corréu Pedro Henrique o responsável pelo porte da faca.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, notadamente pela confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas policiais. O cerne da questão cinge-se à comunicabilidade da majorante.

O Código Penal Brasileiro adota a Teoria Monista (ou Unitária) no concurso de pessoas, segundo a qual todos que contribuem para a prática delituosa incidem nas penas a ela cominadas (art. 29 do CP). Ademais, o artigo 30 do mesmo diploma legal estabelece que as circunstâncias de caráter objetivo, como é o caso do emprego de arma, comunicam-se aos coautores, desde que estes tenham ciência de sua utilização.

No caso em tela, a prova oral é robusta. A vítima Suely Gromann, em juízo, narrou com clareza que dois indivíduos encapuzados invadiram a residência, sendo que "um portava uma pistola e o outro uma faca de cozinha grande". Relatou ainda que ambos ameaçavam as vítimas constantemente com os artefatos. No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Lindomar Jorge Mondadori, confirmando a presença ostensiva de ambos os armamentos (faca e simulacro) para subjugar a família.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou a dinâmica dos fatos, admitindo que ele portava o simulacro e o corréu Pedro Henrique estava na posse da faca.

Portanto, havendo unidade de desígnios e divisão de tarefas, o fato de o apelante não empunhar pessoalmente a faca é irrelevante para a configuração da majorante. O poder intimidatório da arma branca beneficiou ambos os agentes na consumação do roubo, estendendo-se a circunstância objetiva a todos os envolvidos na empreitada criminosa. Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante, ao reconhecer em juízo que o corréu portava a faca, demonstrou inequívoca ciência da utilização do artefato cortante na execução do crime, o que viabiliza a comunicabilidade da causa de aumento, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ:

"Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal: "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (fl. 1.103) .4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, basta existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito."

(STJ - REsp: 1970078 PR 2021/0360426-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Dessa forma, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

A defesa requer, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto ou a concessão de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, fundamentando-se no grave estado de saúde do apelante (paraplegia decorrente de disparo de arma de fogo durante a ação policial para sua captura) e na suposta ausência de periculosidade.

O pleito não merece acolhimento.

Primeiramente, no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a sentença fixou corretamente o regime fechado, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. A pena definitiva foi estabelecida em 08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
quantum
que, por si só, impõe o regime mais gravoso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICAL FECHADO MANTIDO. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2.
Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional
. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido.

(STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) (grifei)

Ademais, as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria (culpabilidade elevada e circunstâncias do crime – praticado no período noturno e com restrição de liberdade momentânea que serviu para exasperar a pena-base), o que reforça a necessidade do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar sem monitoramento, cumpre destacar que a questão atinente ao tratamento de saúde e local de cumprimento da pena, embora relevante, é matéria afeta, prioritariamente, ao Juízo das Execuções Penais, que possui competência para avaliar a compatibilidade do estado de saúde do reeducando com as instalações prisionais..

Não obstante, observa-se que o Juízo
a quo
, em decisão humanitária durante o trâmite processual, já concedeu a substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 331673389 e 331673608), justamente em razão da condição de saúde do réu.

O pleito defensivo para a retirada do monitoramento eletrônico mostra-se descabido. O crime praticado é de extrema gravidade (roubo majorado em concurso de agentes e com arma branca, contra três vítimas, incluindo uma idosa de 83 anos, dentro de sua residência). A concessão da prisão domiciliar é uma medida excepcional de caráter humanitário, mas não pode significar a ausência de fiscalização estatal. O monitoramento eletrônico é o meio indispensável para assegurar que o condenado cumpra as restrições impostas e não volte a delinquir ou a se evadir, conciliando o direito à saúde do réu com a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A alegação de que o apelante não apresenta periculosidade, embora considerada, não se sobrepõe à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de fiscalização mínima, notadamente em razão da violência empregada e da vulnerabilidade das vítimas, o que reforça a adequação da medida cautelar imposta.

Portanto, mantém-se o regime fechado fixado na sentença condenatória, devendo as condições de cumprimento (prisão domiciliar) e fiscalização (monitoramento) serem geridas pelo Juízo da Execução, mantendo-se a cautela necessária.

Por fim, a defesa pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pleito não comporta conhecimento neste momento.

A condenação nas custas processuais é um efeito da condenação, previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal. A análise concreta da hipossuficiência do réu e a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, fase em que será aferida a real capacidade financeira do condenado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394 .701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no AREsp: 1880906 SP 2021/0132966-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS PAULO DE AMORIM
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026